Tribunal: TJDFT
Processo: 0744225-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PENA RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO REITERADO. RECONVERSÃO DEFINITIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NOVA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Agravo em execução contra decisão que reconverteu a pena restritiva de direito em privativa de liberdade.
II – Questão em discussão:
2. Avaliar a necessidade de realização de nova audiência de justificação antes da reconversão definitiva da pena restritiva de direito em privativa de liberdade.
III – Razões de decidir:
3. Na hipótese em que a sentenciada, conquanto devidamente advertida, em audiência, de que eventual reiteração no descumprimento da pena restritiva de direitos poderia ocasionar sua reconversão definitiva em pena privativa de liberdade, deixa novamente de cumprir a pena de prestação pecuniária, e não apresenta qualquer justificativa para tanto, deve-se entender como correta a decisão do Juiz da VEPEMA que determina a reconversão, sendo desnecessária a realização de nova audiência.
IV – Dispositivo:
4. Agravo conhecido e não provido.